Tribunal: TJSP
Processo: 1041294-72.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Ausência de demonstração mínima do pedido de cancelamento da linha pelo autor em dezembro de 2017 – Falta de verossimilhança em suas alegações – Caso concreto que evidencia a utilização da linha após essa data e no período gerador do débito que levou à negativação do seu

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Ausência de demonstração mínima do pedido de cancelamento da linha pelo autor em dezembro de 2017 – Falta de verossimilhança em suas alegações – Caso concreto que evidencia a utilização da linha após essa data e no período gerador do débito que levou à negativação do seu nome – Sentença mantida.

Apelação não provida.